Tribunal: TJBA
Processo: 8079329-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8079329-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BARTOLOMEU SANTANA DE ALMEIDA Advogado(s): JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. DECISÃO LIMINAR. PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deferiu liminar em Mandado de Segurança determinando a implantação da GCET no percentual de 125% nos proventos de policial militar inativo. 2. O agravante sustenta ausência de prova pré-constituída, natureza propter laborem da vantagem e violação ao art. 169 da Constituição Federal. 3. O agravado apresentou contrarrazões e informou o descumprimento da decisão liminar, juntando contracheques comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar se a GCET possui natureza genérica apta à extensão aos inativos com paridade e se deve ser mantida a decisão liminar diante do alegado descumprimento pela Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prova documental demonstra a condição de militar inativo com proventos calculados sobre o soldo de 1º Tenente. 6. A Resolução COPE nº 153/2014 prevê pagamento linear da GCET no percentual de 125% aos oficiais da ativa. 7. A generalização da vantagem descaracteriza sua natureza propter laborem, conferindo-lhe feição remuneratória genérica. 8. O art. 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura a paridade remuneratória entre ativos e inativos. 9. A exigência de comprovação individual de tempo de percepção torna-se irrelevante quando o direito decorre da paridade. 10. Alegações orçamentárias não afastam o cumprimento de direito líquido e certo de natureza alimentar. 11. Os contracheques juntados comprovam o descumprimento da decisão liminar. 12. A pendência de Agravo Interno não suspende automaticamente a eficácia da decisão agravada. 13. O descumprimento autoriza a manutenção e eventual reforço das astreintes para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Agravo Interno conhecido e desprovido. 15. Mantida integralmente a decisão monocrática concessiva da liminar. 16. Determinada intimação da autoridade coatora para cumprimento imediato, sob pena de majoração da multa diária. Tese de julgamento: 1. A GCET, quando paga de forma linear e indistinta aos militares da ativa, assume natureza remuneratória genérica e deve ser estendida aos inativos com base na paridade. 2. A ausência de cumprimento de decisão liminar em Mandado de Segurança autoriza a incidência e eventual majoração das astreintes. 3. Alegações genéricas de impacto orçamentário não afastam a obrigação de implementar vantagem reconhecida judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; CPC, arts. 931 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8033175-28.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, [Data do sistema]. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06